Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718301-59.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. FATO GERADOR DECORRENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento do recolhimento do ICMS referente ao combustível transportado por concessionária de ferrovia entre suas filiais, com o objetivo de empregar o combustível na própria prestação do serviço de transporte. 2. O ICMS é imposto cuja atribuição, para a respectiva instituição e a subsequente implementação e recolhimento, é dos Estados e do Distrito Federal e pode ter como fato gerador a circulação de mercadoria, a prestação de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual e o serviço de comunicação, nos termos do art. 155, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. No que se refere à circulação de mercadoria a ocorrência do fato gerador do ICMS exige a chamada "circulação jurídica" do bem. Assim, exige-se que o deslocamento do bem seja acompanhado da respectiva transferência de sua propriedade. 3. O caso concreto revela situação jurídica que não se confunde com a hipótese de transferência de mercadorias entre unidades pertencentes a uma mesma pessoa jurídica contribuinte. 3.1. A atividade empresarial desenvolvida pela contribuinte consiste no “transporte ferroviário de carga”, de acordo com sua inscrição no CNPJ. A sociedade anônima presta serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, mas essa atividade não envolve o comércio de combustíveis. 3.2. A impetrante não pode ser equiparada, aliás, a uma entidade que atua propriamente no mercado de venda e distribuição de combustíveis. 4. O ICMS, “nas operações com lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo”, deve ser recolhido na unidade da federação onde ocorrer o consumo, de acordo com a regra prevista no art. 155, § 4o, inc. II, da Constituição Federal. 4.1. O pretenso afastamento do ICMS relativamente ao transporte de combustível resultaria na subversão da dinâmica constitucional de tributação dos combustíveis fósseis. 5. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional no tocante à aplicação do artigo 21, inciso I, da Lei Complementar 87/96 e do enunciado 133 da Súmula do STJ, ante a não incidência do ICMS sobre a transferência de combustível entre estabelecimentos de titularidade da própria recorrente. Suscita, ademais, divergência jurisprudencial, no sentido de que que não deve incidir ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa. Colaciona julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 155, § 2o, inciso II, da Constituição Federal, repisando as razões deduzidas no recurso especial. Pede, ao fim, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, inscrito na OAB/DF 21.445. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial deve ser admitido. Com efeito, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, inscrito na OAB/DF 21.445. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030